Tribunal: TJDFT
Processo: 0728490-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728490-24.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNANI DIVALDO FERREIRA AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 18522832) interposto por ERNANI DIVALDO FERREIRA, contra decisão proferida pelo douto Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação da impugnação à penhora ajuizada pelo agravante em desfavor de LS e M ASSESSORIA LTDA., rejeitou o aludido instrumento de defesa. O douto Magistrado indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, com base no comprovante de rendimentos juntado (ID 64522807 - pg. 2 autos de referência), o qual revela que o executado aufere renda bruta superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais). Em razões de recurso, o executado, ora recorrente, afirma não ter condições financeiras de arcar com as custas processuais e os honorários sucumbenciais e requereu o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. Intimado para apresentar a prova de sua precariedade econômica, haja vista que os documentos acostados são insuficientes para a aferição da sua situação financeira atual (ID 20190718 e 20248780), deixou de se manifestar, conforme certidão de ID 19534846. Assim, o pedido formulado na peça de inconformismo, desacompanhado de provas acerca da hipossuficiência, é insuficiente para o deferimento da medida, máxime quando se analisa o módico preço das custas praticadas nesta Corte em relação aos recursos. Por tais motivos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, as guias de recolhimento das custas e do preparo respectivo, sob pena de deserção. Brasília, 19 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador